Tribunal: TJDFT
Processo: 0708567-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708567-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA COSTA BARBOSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADRIANA COSTA BARBOSA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0711430-12.2019.8.07.0020 deferiu o pedido do credor COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA para determinar a penhora de eventual restituição do imposto de renda em nome da executada, ora agravante. Alega o agravante, em síntese, que “a determinação de penhora imediata, alcançará verbas alimentares, o que é ilegal nos termos da Lei. Assim, é importante conceder o efeito suspensivo ao presente Recurso, para que não ocorra nenhuma ilegalidade no caso concreto, através de uma medida que já está sendo tomada perante o órgão da Receita Federal”. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, com lastro no argumento de que “no momento que o juízo de piso acolhe o pedido de penhora, e já determina a expedição de ofício para que o faça de forma imediata, sem a análise dos fatos pelos quais deveria recair a atividade probatória, ele cerceia o direito de defesa da Agravante, impossibilitando que esta proteste, ou comprove que a verba recebida a título imposto de renda, decorre de verba alimentar”. Aduz que “se é sabido que a Agravante é servidora pública, fica claro, que pelo menos em relação a esses valores a restituição de imposto de renda é impenhorável, pois salário é verba alimentar e impenhorável nos termos do artigo 833, IV do CPC”, reforçando que “a declaração do imposto de renda da Agravante, comprova que os valores decorrem simplesmente dos rendimentos que recebe como servidora pública, constando apenas alguns gastos com saúde declarados, pagos com o seu salário”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer “seja declarada a impenhorabilidade da restituição de imposto de renda, uma vez que decorrem dos vencimentos que a Agravante aufere como servidora pública”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 56518135), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, busca a agravante a reforma da decisão que deferiu penhora sobre eventual montante que a devedora, ora agravante, tenha a receber a título de restituição de imposto de renda, alegando a impenhorabilidade da aludida verba, bem assim cerceamento de defesa. De plano, destaco que não aparenta possuir aderência a argumentação relativa ao cerceamento de defesa, visto que tão somente fora determinado o oficiamento à Receita Federal (RFB) acerca da existência de tal verba. Isso porque, o bloqueio de valor a ser restituído pela RFB é medida que visa evitar a transferência do valor em questão para a esfera de disponibilidade do devedor, sendo certo que, ao ocorrer o bloqueio, com ou sem remessa do valor à conta judicial vinculada, haverá a respectiva oportunizarão à parte para que oferte sua defesa, mediante impugnação à penhora – caso tal debate já não esteja precluso no caso concreto. Em relação à alegada impenhorabilidade da restituição do imposto de renda, em que pese ser plausível o debate acerca do enquadramento jurídico da restituição do imposto de renda enquanto remuneração, ainda que a verba assuma tal característica, a atual orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da flexibilização da penhora salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Assim, não há, em uma análise rasa do tema, mas escorada na construção jurisprudencial mais abalizada, não há impossibilidade absoluta de penhora das verbas salariais do devedor, pelo que, se assim for encarada tal crédito, tampouco estaria a restituição do imposto de renda imune à constrição. Quanto à comprovação de que a penhora possui o condão de atingir o mínimo existencial e a subsistência do devedor, essa situação não é, via de regra, presumida, devendo ser demonstrada pelo devedor, o que não se verifica na espécie até o momento. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos oriundos desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSENTE A NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A PENHORA INVIABILIZARIA A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A relativização da regra da impenhorabilidade, quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, abrange também o saldo de restituição do imposto de renda. No caso, não há provas de que a referida penhora inviabilizaria a subsistência do devedor. 2. O saldo de restituição do imposto de renda sequer possui natureza salarial, mas sim indenizatória: "tem por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família" (Acórdão 1371265, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, publicado no DJE: 22/9/2021). 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636640, 07298311720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSTO DE RENDA. PENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cumpre ressaltar que, em tese, a restituição do Imposto de Renda corresponde à devolução do valor do imposto pago a maior durante determinado período. O reconhecimento de que existe imposto a restituir não resulta na presunção de que essa verba possui natureza alimentar. Em precedente desta e. Turma, destacou-se que "não é presumida a impenhorabilidade do valor da restituição do imposto de renda, dependendo da comprovação da natureza alimentar da verba para afastar a penhora." (Acórdão 1388820, 07299328820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021). 2. Por outro lado, não sem razão, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (artigo 833, IV, do CPC/2015), ser excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. Portanto, na hipótese, não é possível, abstratamente, considerar que os valores recebidos a título de restituição de Imposto de Renda possuem natureza alimentar. Cabe ao devedor, no prazo de impugnação à penhora, comprovar circunstância impeditiva da penhora. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1633321, 07160632420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. PENHORA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833 §2o, CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. Considerando que a jurisprudência tem admitido a penhora de rendimentos do executado para satisfação de dívidas de qualquer natureza, desde que preservado o mínimo existencial e um padrão de vida digno, seria contraditório não adotar a mesma posição quanto à penhora de crédito de restituição de imposto de renda. 2. Na situação específica dos autos, a penhora requerida incide sobre crédito de restituição de imposto de renda, que não prejudica o sustento do executado, tampouco acarreta sacrifício da dignidade humana para pagamento da dívida em questão. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1403113, 07358853320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não encontra probabilidade de êxito o pleito do agravante em ver obstado o direito do devedor, veiculado e deferido na origem, em vindicar a penhora de crédito da devedora relativo à restituição do imposto de renda retido na fonte, montante cuja existência, frise-se, sequer fora verificada na origem. Ademais, a constrição da restituição do imposto de renda a ser recebido pela devedora não importa em medida irreversível, sendo certo que eventual demonstração, pela agravante, de que tais valores se revestem de impenhorabilidade, culminara na possibilidade de que sejam integral ou parcialmente desbloqueados, conforme o caso. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator